Tribunal: TJES
Processo: 0037080-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037080-39.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICHELINE MATTEDI TOMAZI
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037080-39.2014.8.08.0024.

APELANTE: MICHELINE MATTEDI TOMAZI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHELINE MATTEDI TOMAZI

em face da r. sentença de fls. 55-56vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 71 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital nos autos da “ação regressiva de indenização” proposta contra ela por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE
G
UROS GERAIS,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do de R$ 7.545,91 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora do evento danoso.

Nas razões do recurso (fls. 158-64) alegou a apelante, em síntese, que (i) no boletim de ocorrência não consta a informação de que a sinalização (pare) foi desobedecida pela apelante; (ii) a única testemunha do acidente foi a passageira do veículo V02; (iii) “a Apelante observou, sim, a placa de parada e iniciou o cruzamento da via apenas depois de atender essa sinalização e constatar que dentro do campo de visão existente nesse instante a manobra que realizou era segura, eis que não avistou tráfego de veículo na via principal (fls. 77); (iv) o veículo dirigido pelo segurado da apelada encontrava-se em alta velocidade e surgiu de forma repentina, abalroando a parte lateral traseira do veículo da apelante; (v) a sentença recorrida incorreu em erro ao verificar a dinâmica do acidente, que aponta para a existência de culpa determinante do Segurado da Apelada no acidente; (vi) houve ao menos culpa concorrente do condutor do veículo segurado pela apelada.

Requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inaugural, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões às fls. 84-87vº, em que pugna, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADORJÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.10.22

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037080-39.2014.8.08.0024.

APELANTE: MICHELINE MATTEDI TOMAZI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHELINE MATTEDI TOMAZI

em face da r. sentença de fls. 55-56vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 71 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital nos autos da “ação regressiva de indenização” proposta contra ela por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE
G
UROS GERAIS,
que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento do de R$ 7.545,91 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora do evento danoso.

Nas razões do recurso (fls. 158-64) alegou a apelante, em síntese, que (i) no boletim de ocorrência não consta a informação de que a sinalização (pare) foi desobedecida pela apelante; (ii) a única testemunha do acidente foi a passageira do veículo V02; (iii) “a Apelante observou, sim, a placa de parada e iniciou o cruzamento da via apenas depois de atender essa sinalização e constatar que dentro do campo de visão existente nesse instante a manobra que realizou era segura, eis que não avistou tráfego de veículo na via principal (fls. 77); (iv) o veículo dirigido pelo segurado da apelada encontrava-se em alta velocidade e surgiu de forma repentina, abalroando a parte lateral traseira do veículo da apelante; (v) a sentença recorrida incorreu em erro ao verificar a dinâmica do acidente, que aponta para a existência de culpa determinante do Segurado da Apelada no acidente; (vi) houve ao menos culpa concorrente do condutor do veículo segurado pela apelada.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal, por ausência da impugnação concreta e específica da decisão recorrida.
Isso porque, ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da sentença recorrida e superar o juízo de admissibilidade neste requisito.

Dito isso, quanto ao mérito, adianto meu entendimento de que o recurso não deve ser provido.

É incontroverso que o acidente de trânsito mencionado no processo envolveu um veículo da apelante e um de propriedade de segurado da apelada.

A apelante afirma que da análise das provas acostadas aos autos é possível verificar que o responsável pelo acidente foi o condutor do veículo segurado pela apelada, não tendo sido comprovado que a sinalização (pare) fora desobedecida pela apelante.

Entretanto, sobre a dinâmica do acidente, conforme bem salientado pelo D. Juízo
a quo
na r. sentença “
segundo o boletim de ocorrência de fl. 08/09, o V-2 (da requerida), apesar da “sinalização vertical regulamentar (placa R-1) e inscrição no movimento com a legenda ‘PARE’”, com o intuito de cruzar a rua Airton Soares Bermudes, adentrou no cruzamento, ocorrendo o sinistro
” (fl. 56).

Nesse ponto, destaco que o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Ademais, a sinalização de parada obrigatória evidenciada pela placa de "pare", consubstancia a presunção de que o acidente fora ocasionado por culpa do agente que desrespeitou o comando, o que na hipótese dos autos, era o veículo da apelante. Por sinal, é esse o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

[...] A comprovação da responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre eles (artigos 186 e 927 do Código Civil). A sinalização de parada obrigatória evidenciada pela placa de pare, consubstancia a presunção de que o acidente fora ocasionado por culpa do agente que desrespeitou o comando. Comprovada a culpa pela ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre sua ação e os danos causados, resta configurada a responsabilidade civil[....] (TJMG; APCV 5008476-56.2019.8.13.0480; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 01/09/2022; DJEMG 01/09/2022)

[...] A sinalização de parada obrigatória evidenciada pela placa de pare, consubstancia a presunção de que o acidente fora ocasionado por culpa do agente que desrespeitou o comando. Comprovada a culpa pela ocorrência do evento danoso, deve o réu ser ressarcido das despesas relativas ao acidente. [...] (TJMG; APCV 5003898-80.2019.8.13.0470; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 19/05/2022; DJEMG 19/05/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. [...] CRUZAMENTO COM PLACA INDICATIVA PARE. PRESUNÇÃO LEGAL DAQUELE QUE TRAFEGAVA PELA VIA PRINCIPAL. Condutor que efetuou o cruzamento sem atenção suficiente. Velocidade da motocicleta que não tem o condão de elidir a culpa do veículo que ingressa na via preferencial. (TJSP; AC 0056540-59.2010.8.26.0506; Ac. 15802587; Ribeirão Preto; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 28/06/2022; DJESP 05/07/2022; Pág. 2337)

[...] Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, por não observar as regras de trânsito, especialmente quanto ao artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. [...] (TJRS; RCv 0059161-52.2017.8.21.9000; Camaquã; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fábio Vieira Heerdt; Julg. 24/05/2018; DJERS 04/06/2018)

Nessa linha de raciocínio, também saliento que o art. 34 do CTB preceitua que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Entretanto, não foi o que ocorreu no caso, conforme se pode depreender da análise da dinâmica do acidente.

Em relação, ao argumento do excesso de velocidade do veículo dirigido pelo segurado da apelada, adiro ao entendimento consolidado na r. sentença de que: “em que pese a irresignação da requerida quanto ao limite de velocidade, que, aliás, era comum aos dois condutores, pesa sobre a requerida, motorista do V-2, o fato de que o V-1 estava trafegando na rua principal e que na rua transversal, havia uma placa determinando que à motorista que parasse antes de atravessar a rua Alvim Soares (principal) ou mesmo, nela adentrasse”.

Também não há falar na ocorrência de culpa concorrente, ainda que se comprovasse que o condutor do veículo segurado estivesse em velocidade incompatível com a via, o que não ocorreu na hipótese vertente. Isso porque, “fotos apresentadas pela parte requerida em sua contestação somente comprova[m] o que [...] a ré não respeitou a sinalização semafórica/placa de parada obrigatória, [...], provocando assim o acidente relatado nos autos.”, conforme destacado na r. sentença. (fls. 56).

Nessa direção, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS - PROCESSUAL CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE - [...] . 1) A despeito da alegação de velocidade incompatível com o local do acidente, com limite de velocidade máxima permitida de 60 Km/h (sessenta quilômetros por hora) para aquele trecho, o Recorrido não produziu prova de suas alegações, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 2)
Cumpre observar que referida alegação de velocidade acima do permitido não é determinante para atribuir a culpa concorrente ao motorista Geraldo José Gontijo, quando a causa principal do acidente foi a falta de cautela do motorista do caminhão, que, ao cruzar a pista, em local inadequado e proibido, agiu com imprudência, atraindo para si todo o dever de cuidado e precaução
. [...] (Apelação n. 0015784-63.2015.8.08.0011, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva da Almeida, data do julgamento: 11-03-2019, data da publicação no Diário: 21-03-2019). - grifei.

Portanto, do cotejo analítico entre as versões expostas pelas partes, assim como as provas carreadas aos autos, extrai-se a responsabilidade exclusiva da apelante pelo evento danoso.

Evidente, portanto, nos moldes dos artigos 186; 927,
caput;
e 932, III, do Código Civil, combinados com a Súmula n. 188/STF, a obrigação da ré de ressarcir a autora pelo prejuízo que sofreu.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ.
RECURSO DESPROVIDO

1. -Ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença recorrida e superar o juízo de admissibilidade neste requisito. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

3. - Responsabilidade civil da ré configurada. Aplicação dos artigos 186; 927,
caput;
e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF.

4. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.